Tribunal: TJMT
Processo: 1015013-68.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015013-68.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEODETE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 018.468.771-30 (APELANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS – ÓBITO DE IRMÃ DA AUTORA – LEGITIMIDADE ATIVA –
RECURSO PROVIDO
.

A legitimidade ativa para pleitear reparação por danos morais reflexos não está restrita à ordem de vocação hereditária, podendo ser reconhecida a irmãos da vítima, desde que evidenciado o vínculo afetivo presumido ou comprovado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015013-68.2023.8.11.0055

APELANTE: LEODETE PEREIRA DE SOUZA

APELADO: VIA BRASIL MT 246 – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEODETE PEREIRA DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Ramon Fagundes Botelho
, da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, lançada nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais no. 1015013-68.2023.8.11.0055, ajuizada em face de
VIA BRASIL MT 246 – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da ora apelante, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, entendendo que, como irmã da vítima fatal do acidente, a recorrente não poderia pleitear reparação de danos morais, dado que os herdeiros já ajuizaram demanda própria.

A apelante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, sustentando que a causa de pedir está embasada no direito à reparação por dano moral reflexo (dano em ricochete), e não em direitos sucessórios.

Afirma que o artigo 18 do CPC e o artigo 1.784 do Código Civil foram aplicados de forma inadequada, já que não se discute direito hereditário.

Salienta que o vínculo fraterno entre a autora e a vítima justifica a legitimidade ativa para buscar a reparação, tendo em vista que a jurisprudência consolidada reconhece o direito de irmãos em casos de dano moral reflexo.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja reconhecida a legitimidade ativa da apelante para pleitear a reparação por danos morais reflexos decorrentes da morte de sua irmã, com o retorno dos autos ao regular processamento do feito (Id. 254453704).

As contrarrazões foram ofertadas, requerendo pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a sentença está correta ao reconhecer a ilegitimidade da apelante, dado que a vítima deixou filhos, os quais já ajuizaram ação de reparação de danos morais (Processo no. 1012437-05.2023.8.11.0055).

Invoca os artigos 12, parágrafo único, e 1.829, ambos do Código Civil, para defender que a legitimidade para pleitear reparação por dano moral reflexo está limitada aos sucessores legítimos, observando a ordem de vocação hereditária.

Defende que o direito à reparação por dano moral reflexo deve ser exercido de forma limitada, com base nos vínculos familiares mais próximos à vítima, excluindo os mais distantes quando estes últimos já tenham seus direitos assegurados.

Argumenta que, embora o caso não trate de direito sucessório, a ordem de vocação hereditária é o critério aplicável por analogia para determinar a legitimidade.

Reconhece que a morte de um ente querido pode gerar sofrimento para diversos familiares, mas argumenta que a lei restringe o direito à reparação àqueles familiares mais próximos, justamente para evitar uma cadeia interminável de pretensões indenizatórias. Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 254453707).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 255266691).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na alegada ilegitimidade ativa da irmã da vítima para pleitear reparação por danos morais reflexos.

Infere-se da peça de ingresso que a irmã da autora, ora recorrente, trafegava em via de responsabilidade da requerida apelada quando veio a colidir com um semovente que estava na pista, vindo a mesma a falecer.

A legitimidade para postular dano moral reflexo (ou por ricochete) decorre da presunção de afeto existente no vínculo familiar e do sofrimento causado pela perda de um ente querido. Tal presunção é amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que irmãos possuem legitimidade para buscar reparação, considerando o impacto emocional significativo que a morte de um parente próximo pode causar.

Nesse sentido, destaca-se:

“ADMINISTRATIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPARECIMENTO DA VÍTIMA. CASO AMARILDO. ATOS DE POLICIAIS MILITARES. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO DEFERIDOS. EXCLUSÃO DA SOBRINHA. VÍNCULO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INDENIZAÇÃO AOS IRMÃOS DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO SUPOSTAMENTE EXCESSIVO. PECULIARIDADE DA HIPÓTESE DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. PENSIONAMENTO AOS FILHOS: 2/3 DO SALÁRIO ATÉ OS 25 ANOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. I - Elizabete Gomes da Silva e outros ajuizaram ação contra o Estado do Rio de Janeiro objetivando indenização por danos materiais e morais em decorrência do desaparecimento do parente dos autores, Amarildo Dias de Souza, em 2013, após ser conduzido por policiais militares para as dependências da unidade de polícia pacificadora na comunidade da Rocinha. II - Procedência dos pedidos relativos ao pensionamento e à indenização por danos morais, excluindo duas das autoras - suposta mãe de criação e sobrinha. III - Em grau recursal, a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. RECURSO ESPECIAL DE ELIZABETE GOMES DA SILVA E OUTROS IV - A controvérsia está limitada à improcedência do pedido em relação à sobrinha, tendo ambas as instâncias, sob a análise do acervo fático-probatório dos autos, inclusive na prova oral, concluído não restar demonstrado o vínculo para os respectivos fins indenizatórios. A pretensão de rever tal fundamentação e acolher o pedido recursal, vai de encontro às convicções do julgador a quo, sendo necessário o reexame dos elementos probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, conforme os termos da Súmula n. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO V -
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível a fixação de verba indenizatória por danos morais a irmãos da vítima, desde que demonstrado o respectivo vínculo, tal qual a hipótese dos autos
, no que a pretensão recursal também esbarraria na vedação da Súmula n. 7/STJ para decotar da condenação a respectiva fixação. VI - E entendimento assente que esta Corte de Justiça, sob pena de inobservância aos ditames da Súmula n. 7/STJ, somente revisa verbas indenizatórias caso se mostrem ínfimas ou excessivas. VII - Diante da peculiaridade do caso em concreto, cujas particularidades foram delineadas em ambas as instâncias, com o desaparecimento da vítima quando abordado por policiais militares e conduzido às dependências de unidade pacificadora, a fixação da verba indenizatória na origem não se mostra excessiva para o fim colimado e superação do óbice sumular n. 7/STJ. Precedentes análogos: AgInt no AgInt no AREsp 1613991/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marquers, Segunda Turma, DJe 02/09/2020, AgInt no AREsp 1548494/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/02/2020, REsp 1816363/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019, AgInt nos EDcl no AREsp 1496470/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 03/09/2020. VIII - O pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 do salário mínimo nacional mensal, até a idade de 25 anos, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ. IX - Agravos conhecidos para não conhecer do recurso especial de Elisabete Gomes da Silva e outros e conhecer parcialmente do recurso especial do Estado do Rio de Janeiro, negando-lhe provimento.”
(STJ - AREsp: 1829272 RJ 2021/0029098-2, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022)

No caso concreto, a apelante pleiteia reparação com fundamento no vínculo fraternal e no abalo sofrido em decorrência do óbito de sua irmã. Não há elementos que afastem a presunção de dano ou demonstrem ausência de laços afetivos significativos entre as partes.

O dano moral reflexo é presumido (
in re ipsa
) em casos de morte de familiar, dispensando a prova do sofrimento psíquico ou emocional, dado que a dor pela perda de um ente querido é intrínseca à relação afetiva.

Ademais, o argumento da apelada de que a ordem de vocação hereditária, prevista no art. 1.829 do Código Civil, deve ser aplicada por analogia, carece de fundamento, uma vez que o direito ao dano moral reflexo não decorre de questões sucessórias, mas da violação de direitos da personalidade.

A sentença objurgada, ao extinguir o processo sob o fundamento de ilegitimidade ativa, impede a apreciação do mérito, violando o direito da autora recorrente ao devido processo legal e à ampla defesa.

Logo, a reforma da sentença de piso é imprescindível para que os autos retornem à origem, permitindo a instrução probatória e o julgamento do mérito, com análise do pleito indenizatório em conformidade com os elementos apresentados.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÕES DE INDENIZAÇÃO
JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL - DATA DO ÓBITO – NÃO INCIDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO - IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DA RÉ – CULPA CONCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO - REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO MARIDO E PAI DOS AUTORES –
DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA)– REPARAÇÃO NECESSÁRIA
– QUANTIA FIXADA NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - PENSÃO MENSAL – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – IMPORTÂNCIA ARBITRADA COM PONDERAÇÃO - DEDUÇÃO DO DPVAT – INAPLICABILIDADE – INDENIZAÇÕES COM NATUREZAS DISTINTAS - SENTENÇA ULTRA PETITA NO QUE CONCERNE À PENSÃO - ADEQUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL - PENSÃO ARBITRADA EM SALÁRIO MÍNIMO - CONVERSÃO EM VALORES LÍQUIDOS NA DATA DO VENCIMENTO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS - SUCUMBÊNCIA FIXADA EM 15% DA CONDENAÇÃO – LIQUIDEZ EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial da prescrição para o ajuizamento de Ação de Indenização por Morte é a data do falecimento. Não há culpa concorrente se demonstrado que o motorista do veículo da ré agiu com imprudência ao tentar ultrapassar em local proibido.
“Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima” (AgInt no REsp 1.165.102/RJ).
O valor arbitrado para essa reparação na primeira instância com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração, sobretudo quando não comprovada a incapacidade financeira do réu de arcar com esse montante. E é vedada a dedução do seguro DPVAT visto que se trata de indenizações distintas (STJ, AgInt no REsp n. 1.949.657/RJ, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 27-6-2022, DJe de 30-6-2022). A sentença ultra petita tem de ser adequada ao teor da petição inicial. “As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente” (STJ-EREsp 1191598 DF 2012/0097091-0). O deferimento da atualização do montante para correção retroativa não caracteriza decisão surpresa nem ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois a correção monetária não é acréscimo, mas apenas reposição do valor real da moeda corroído pela inflação e incidiria posteriormente, por ocasião do pagamento. É líquido o decisum que fixa a sucumbência em 15% da condenação, consistente na soma dos danos materiais, morais e pensão, a ser calculada pelo contador judicial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00105967820168110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DA
MORTE DE IRMÃO DOS AUTORES ATINGIDO POR QUEDA DE TORRE DE TELEVISÃO
-
LEGITIMIDADE ATIVA - DANO MORAL REFLEXO - CABIMENTO
- PEDIDO DOS AUTORES DE MAJORAÇÃO DA VERBA - REJEIÇÃO - QUANTUM FIXADO OBSERVADA A SINGULARIDADE DO CASO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. "
Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.
2.
Os irmãos
, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo
." (Precedente STJ AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016) Presente a legitimidade ativa do autores apelantes de pleitear indenização por danos morais decorrentes do acidente que vitimou seu irmão, cujo infortúnio é irreversível ao núcleo familiar, mostra-se devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais por ricochete em prol dos irmãos do falecido, como forma de compensá-los pelo evento danoso e também de evitar que novo acidente ocorra e ocasione nova vítima. Não é o caso de majorar o valor fixado na sentença recorrida se observado o critério da razoabilidade, cujo quantum se mostra afinado com as peculiaridades da espécie. Recursos desprovidos.”
(TJ-MT - APL: 00448147420128110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/01/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/01/2018)

Portanto, reconhece-se a legitimidade ativa da apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença de primeira instância e reconhecer a legitimidade ativa da autora para pleitear reparação por danos morais reflexos, e por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda, com análise do mérito e, se necessário, produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025